Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-44.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008677-44.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 522.139.781-15 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.968.341/0001-80 (RECORRIDO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1008677-44.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis /MT

Recorrente(S):

Rosa Alves de Oliveira da Silva

Recorrido(S):

Banco do Brasil S.A.

Atual Assessoria de Cobranças Ltda - Epp

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA ABUSIVA APÓS ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCUMBE AO AUTOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

2. No presente caso a Autora alega que possuía uma dívida com a Ré, no valor de R$ 2.139,48, no entanto, em 20/10/2021 celebrou acordo de renegociação da dívida, a qual mesmo sendo devidamente paga continuava negativada e recebendo cobranças. Colacionou o pagamento tempestivo apenas da entrada do acordo, uma vez que a primeira parcela é mero depósito em conta da autora na data de 18/11/2021 e o segundo comprovante além de ser depósito na conta da autora, foi depositado em 20/12/2021, portanto não comprovou nenhum pagamento além da entrada do acordo no processo.

3. Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que apesar da renegociação de dívida, a reclamante não quitou tempestivamente a segunda parcela acarretando vencimento antecipado e reinício das cobranças e negativação do valor, conforme se extrai do extrato juntado, a dívida foi negativada em 19/11/2021, logo após o vencimento da parcela, não adimplida.

4. Pois bem. Analisando os autos, em que pese as alegações autorais de que procedeu com o pagamento da renegociação e que atrasou apenas dois dias, não comprova o pagamento de mais nenhuma parcela, ademais devidamente discriminado no termo de renegociação que em caso de inadimplemento possui plena ciência de que será cobrada a dívida integral amortizada eventual parcela paga.

5. Deste modo, entendo que caberia ao Autor comprovar, por meio de prova documental, que o acordo foi firmado e que cumpriu com a obrigação dentro do prazo estipulado entre as partes, ônus que não se desincumbiu pois o próprio comprovante de pagamento da segunda parcela foi pago intempestivo, inclusive após negativação.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
A demandante trouxe aos autos os comprovantes de ID 81820681, nos quais se depreende o pagamento apenas da entrada do reparcelamento, já que os outros dois comprovantes não são de pagamento, e sim de depósito bancário na própria conta da autora, não tendo esta juntado cópia de seu extrato bancário demonstrando que o banco fez o desconto destes depósitos diretamente em sua conta. Além disso, tem-se que os depósitos realizados foram aquém dos valores devidos. Frente a tais documentos é possível notar que há contradição entre as alegações autorais e os documentos inclusos. Em contestação, restou esclarecido que a demandante efetuou o pagamento apenas da entrada do acordo, não quitando as parcelas subsequentes, concorrendo para a quebra do acordo com a instituição financeira. O vencimento antecipado de dívidas oriundas de acordos com parcelamentos é comando legal, não se revestindo de qualquer irregularidade a conduta do credor que assim procede.

Portanto, os débitos em discussão na causa se mostram contratados e devido o seu pagamento, pela demandante e diante da quebra do acordo pela reclamante não há que se falar em coibir a parte requerida em reparcelamento da dívida.
”
.

7. Portanto, se o Reclamante deixou de comprovar que realizou a quitação da obrigação questionada, referente ao cartão de crédito que possuía com a Ré, de modo que não é indevida ou ilícito a inclusão de nome nos órgãos protetivos.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e honorários advocatícios.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023